Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DESPACHO Defiro ao recorrente o prazo improrrogável de 05 dias para que comprove os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularize o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712